Tribunal: TJBA
Processo: 0117346-13.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0117346-13.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TOL - ONDINA LOCACAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
KARINA PINTO ANDRADE DA SILVA, MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Ressarcimento. Sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a Apelante a pagar à apelada R$ 2.517,72, corrigidos monetariamente. Mérito.

A apelante pretende a reforma da sentença que a condenou ao pagamento de 2.517,72 referente ao conserto do veículo da segurada, sob o argumento de já ter quitado a obrigação com o pagamento de R$ 1.180,80, feito a terceiro - condutor do veículo no momento da colisão – terceiro estranho à relação securitária.

Não há como afastar a responsabilidade da apelante pelo ressarcimento dos danos causados pelo acidente junto à seguradora, uma vez que o pagamento realizado foi feito a pessoa, que não tinha competência para receber e dar quitação, por não ser proprietário do veículo, estando fora da relação seguradora-segurado, por conseguinte, estranho à obrigação principal.

Em casos de contrato de seguro, a seguradora se sub-roga no lugar da segurada, assim somente poderá cobrar da apelante o valor previsto no orçamento apresentado, por força do pacto firmado entre as partes, conforme artigos 349 e 786, ambos do Código Civil, e Súmula 188 do STF, que dispõe “
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
”. Considerando que os documentos comprovam que as despesas para o reparo do veículo avariado somam o valor de R$ 2.517,72, deve a Apelante ressarcir a seguradora apelada do prejuízo suportado em decorrência do sinistro. Sentença mantida. Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
0117346-13.2007.8.05.0001, em que figura como apelante a
TOL
- ONDINA LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE LTDA
e,

como apelada, LIBERTY SEGUROS S/A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto de Relator.